Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Admitem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, constatada a omissão no acórdão quanto a condenação aos acréscimos de correção monetária e de juros moratórios no valor da indenização pelas benfeitorias necessárias e nos aluguéis a serem pagos pelo possuidor do imóvel.
II – Embargos de declaração acolhidos.